Tribunal: TJMT
Processo: 1020903-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020903-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 024.230.021-90 (AGRAVANTE), IRENE PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 418.673.602-25 (AGRAVANTE), IVAN PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 718.267.001-10 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), EXPEDITO DE CAMPOS - CPF: 334.176.609-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. C. (AGRAVANTE), GALMOR TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação do agravante, certo é que, diante da divergência apresentada pelas partes, o Magistrado a quo ordenou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, que deverá proceder à apuração do débito exequendo nos exatos termos da sentença e acordão proferidos nos autos.

Como sabido, a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.

Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

No caso, a parte executada efetuou o depósito dos valores em juízo, de modo que a agravante não demonstrou que a decisão recorrida afetará, direta ou indiretamente, seu direito no recebimento do valor referente ao alvará complementar se este for apurado pela Contadoria Judicial.

Noutro viés, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rela. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE SANTOS, IRENE PEREIRA DE CAMPOS, IVAN PEREIRA DE CAMPOS e G. A. C. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0008183-59.2009.8.11.0002, onde figura como parte contrária BRF S/A, que indeferiu o pedido de expedição de alvará complementar no valor de R$ 37.695,04.

Em suas razões, alega a agravante que a parte Executada/ depositou o valor que julga incontroverso, no importe total de R$ 163.264,04 (cento e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), sendo R$ 159.029,77 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e setenta e sete centavos), referente à atualização dos cálculos para pagamento até o dia 31/12/2021, e R$ 4.234,27 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), alusivo aos honorários sucumbenciais.

Aduz que o equivoco do magistrado singular ocorreu porque a Agravada, em sua manifestação ID 76355654, no tópico 38, afirmou que “38. Processada a impugnação, em atenção ao art. 525, § 4o, do CPC, a BRF declara como devido o valor de R$ 126.334,73, atualizado até 17/12/2020 (data dos cálculos dos EXEQUENTES), conforme “Planilha de Cálculos” anexa”, enquanto que no tópico 39, alegou que “39. Ainda, a BRF requer seja reconhecido o excesso de R$ 44.450,57, atualizado até 17/12/2020 (data dos cálculos dos EXEQUENTES), conforme “Planilha de Cálculos” anexa, com a condenação dos EXEQUENTES (e seu patrono) ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Assevera que tais valores dizem respeito à atualização efetuada pela Agravada até 17/12/2020, todavia, no tópico 40 da mesma manifestação mencionada anteriormente, atualizou tais valores até 31/12/2021, assegurando que a “BRF declara como devido o valor de R$ 163.264,03, atualizado até 31/12/2021, conforme ‘Planilha de Cálculos’ anexa, bem como requer a juntada do anexo comprovante de depósito judicial desse montante”, bem ainda, no tópico 41 disse “41. Nesse sentido, a BRF requer seja reconhecido o excesso de R$ 7.511,28, atualizado até 31/12/2021”.

Defende que, se realmente o valor incontroverso apurado pela Agravada é de R$ 126.334,73 (cento e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), não haveria razão para a Agravada depositar o importe total de R$ 163.264,03 (cento e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

Anota que a decisão agravada partiu de um pressuposto equivocado, posto que determinou a expedição de alvará complementar no valor de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando na verdade, deveria ter sido ordenado a expedição de alvará na importância de R$ 37.695,04 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a r. decisão agravada seja reformada, para que seja expedido alvará complementar, no importe de R$ 32.695,04 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, com a consequente reforma da r. decisão,

tornando definitiva a liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 148075684).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 151450670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito da demanda, salutar um breve resumo dos fatos processuais que desaguaram no presente instrumental.

Em sua origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE SANTOS e Outros, na data de 17/12/2020, em face de BRF S/A, decorrente de sentença e acórdão proferidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito, que condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais), com correção monetária a partir da data do Acórdão e juros a partir da data do evento danoso; indenização por danos materiais (danos emergentes) na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária do evento danoso; Pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do salario mínimo à época em que deveria ser pago, evolução mês a mês; Honorários sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação nos termos do Acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Agravo em Recurso Especial.

Alegou que a soma do valor atualizado da condenação, acrescido de juros e correção monetária, resulta em R$ 355.775,31 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos) a título de indenização por danos morais, materiais, pensão alimentícia retroativa e honorários sucumbenciais.

Tendo em vista que a Requerida HDI Seguros comprovou nos autos o pagamento do valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), aduziu que o valor devido pelas demais reclamadas atualmente é de 170.775,31 (cento e setenta mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Assim, requereu a intimação da Executada para que efetue o pagamento do valor total exequendo, qual seja, R$ 170.775,31 (cento e setenta mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor total da condenação, e 10% de honorários sucumbenciais sobre o processo de execução.

Intimada, a parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando que os valores executados são excessivos, eis que não realizaram corretamente a imputação do pagamento feito pela SEGURADORA, com a inclusão indevida dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) por período superior ao devido.

Afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais executados pelo advogado dos EXEQUENTES, no valor de R$ 42.862,51, são excessivos, uma vez que o e. TJMT fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00, devendo o pagamento ser feito na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada parte (autor/réu).

Sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono dos EXEQUENTES foram majorados em 15% pelo c. STJ sobre o valor já fixado pelo e. TJMT, totalizando o valor de R$ 2.875,00, muito inferior ao valor executado (de mais de R$ 42 mil).

Declarou como devido/incontroverso, em vista da atualização dos cálculos para pagamento até o dia 31/12/2021, o valor de R$ 163.264,03 (cento e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos), e requereu fosse reconhecido o excesso de R$ 7.511,28, atualizado até 31/12/2021, valores estes depositados em juízo.

Em razão da divergência apresentada pelas partes, o Magistrado a quo ordenou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, que deverá proceder à apuração do débito exequendo nos exatos termos da sentença e acordão proferidos nos autos da seguinte maneira:

“a) Indenização por danos morais na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (14.03.2018) e juros de 1% não capitalizados a partir da data do evento danoso (31.10.2008), que deverão ser atualizados até a data de 12.06.2020, ocasião em que a executada HDI Seguros realizou o depósito no valor de R$ 35.000,00 com relação aos danos morais (ID 47101560, p. 5). Subtraído o valor depositado, deverá ser realizado o cálculo da diferença até o dia 14.02.2022, quando a executada BRF realizou o depósito no valor de R$ 159.029,77 (ID 76355681).

b) Indenização por danos materiais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros a partir da citação válida (15.06.2009) e correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação (15.06.2009)[2] que deverá ser atualizada até a data de 12.06.2020, ocasião em que a executada HDI Seguros realizou o depósito no valor de R$ 150.000,00 com relação aos danos materiais (ID 47101560, p. 7). Subtraído o valor depositado, deverá ser realizado o cálculo da diferença até o dia 14.02.2022, quando a executada BRF realizou o depósito no valor de R$ 159.029,77 (ID 76355681).

c) Pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo à época em que deveria ser pago, com evolução mês a mês. Sobre esse valor será acrescido juros de mora de 1% ao mês a partir de cada parcela vencida na época e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento.

d) Honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00, tendo sido esse valor majorado no importe de 15% sobre o valor arbitrado no dia 13.03.2020 (ID 45636548, p. 56). Deste modo, o valor de R$ 5.000,00 deverá ser corrigido a partir de 14.03.2018, com juros de 1% e correção monetária, até o dia 13.03.2020, quando então deverá ser acrescido o valor de 15% com relação a majoração do recurso. Realizado a majoração da porcentagem, o valor obtido deverá ser atualizado até a data do depósito (14.02.2022), com correção e juros de mora até data do trânsito em julgado (12.06.2020).’

Frisou que o expert deverá considerar no cálculo os depósitos realizados tanto pela executada HDI no dia 12.06.2020 no valor de R$ 35.000,00, com relação aos danos morais e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente ao pagamento para os danos materiais (ID 47101560), quanto pela executada BRF no valor de R$ 159.029,77 no dia 14.02.2020 com relação ao pagamento de dano material e moral (ID 76355681), R$ 606,00 no dia 01.02.2022 com relação a pensão alimentícia e R$ 4.234,27 no dia 14.02.2022 com relação as custas processuais

No que se relaciona aos honorários sucumbenciais, determinou que a atualização fosse da forma determinada tendo em que vista que foram arbitrados em quantia fixa, e nesse caso, sofre incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (14.03.2018) e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que o fixou (12.06.2020).

Por fim, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente do valor de R$ 121.334,73, bem como do valor de R$ 5.000,00, em favor do patrono da parte autora referente aos honorários advocatícios, correspondente ao valor arbitrado e sem atualização.

A parte Exequente peticionou nos autos requerendo a expedição de alvará complementar, no importe de R$ 37.695,04 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), vez que restou determinado pelo Juízo a expedição de alvará no valor de R$ 121.334,73 (cento e vinte e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), quando na verdade, deveria ter sido expedido alvará na importância de R$ 159.029,77 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

Ainda requereu a expedição de alvará referente aos honorários sucumbenciais, na importância de R$ 4.234,27 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo verificou que houve erro material e determinou fosse expedido alvará da diferença da quantia incontroversa correspondente ao valor de R$ 5.000,00, considerando que já foi expedido o alvará no valor de R$ 121.334,70.

No mais, indeferiu o pedido de expedição de alvará complementar no valor de R$ 37.695,04, como requer a parte exequente no ID 86977297, tendo em vista que na impugnação apresentada pela executada BRF S/A no ID 76355654 é clara de que houve depósito de valores que a exequente entende controvertidos (R$ 159.029,77) e de valores incontroversos, sendo este correspondente ao valor de R$ 126.334,73.

Inconformada, a parte Exequente opôs Embargos de Declaração alegando que o valor incontroverso declarado pela Embargada BRF S/A é de R$ 163.264,04 (cento e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), sendo R$ 159.029,77 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e setenta e sete centavos), referente à atualização dos cálculos para pagamento até o dia 31/12/2021 e, R$ 4.234,27 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), atinente aos honorários sucumbenciais.

Assim, requereu o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o equívoco quanto à contradição atinente ao valor incontroverso, para que seja expedido alvará complementar, no importe de R$ 32.695,04 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), posto que, restou expedido nos autos alvará na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao decidir os aclaratórios, o Magistrado singular entendeu por rejeitá-los, uma vez que foi esclarecido que o valor considerado incontroverso pela executada é de R$ 126.334,73 e não R$ 159.029,77, motivo pelo qual foi determinado a expedição de alvará da parte incontroversa (R$ 126.334,73).

Na sequência, determinou a remessa dos autos ao contador para apuração do débito.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da leitura dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Em que pese a irresignação do agravante, certo é que, diante da divergência apresentada pelas partes, o Magistrado a quo ordenou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, que deverá proceder à apuração do débito exequendo nos exatos termos da sentença e acordão proferidos nos autos.

Como sabido, a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.

Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

Dito isso, nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão, em específico, o perigo de dano.

Isso porque a parte executada efetuou o depósito dos valores em juízo, de modo que não se encontra o “periculum in mora”.

Com efeito, in casu, a agravante não demonstrou que a decisão recorrida afetará, direta ou indiretamente, seu direito no recebimento do valor referente ao alvará complementar se este for apurado pela Contadoria Judicial.

Noutro viés, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rela. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter o valor pleiteado depositado em juízo, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos a eventuais adquirentes do bem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ARTIGO 524 DO CPC. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. - A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, § 2o do CPC)- Efetivamente, ainda que o INSS tenha concordado com os cálculos ofertados pelo exequente, agiu o magistrado dentro dos limites do poder geral de cautela ao considerar o valor da execução, bem como em observância aos princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do patrimônio do Estado e da vedação de enriquecimento sem causa - Com efeito, se constatado eventual excesso de execução poderá o juiz reduzi-la aos limites do título executivo, retificando-se os cálculos apresentados pelo autor para pagamento do valor correto - O título executivo determinou que os honorários advocatícios sucumbenciais seriam fixados na fase de liquidação do julgado, devendo o percentual ser arbitrado pelo magistrado a quo, observando-se a base de cálculo estabelecida no título - Agravo de instrumento improvido.” (TRF-3 - AI: 50031256520204030000 SP, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 23/07/2020, 9a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AVERIGUAÇÃO DE OFÍCIO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - FACULDADE DO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO - A previsão contido no artigo 535, § 2o do Código de Processo Civil, por si só, não retira o poder-dever do magistrado em averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença instaurado, especialmente quando se verifica a possibilidade de existência de excesso de execução - Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a conformidade do valor executado ao julgado constitui matéria de ordem pública, sendo eu o acolhimento dos cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura hipótese de julgamento "ultra" ou "extra petita", quando haja a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda - Poder-dever do magistrado em verificar a exatidão do valor que se pretende executar.” (TJ-MG - AI: 10000220142749001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Forçoso concluir, portanto, que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023